Tribunal: TJSP
Processo: 3003063-08.2013.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores – Colisão entre ônibus e motocicleta – Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes - Demanda de herdeiros de motociclista falecido em face de empresa de transporte público de passageiros - Sentença de parcial procedência – Recurso da empresa ré – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Colisão lateral quando os veículos se aproximavam

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores – Colisão entre ônibus e motocicleta – Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes - Demanda de herdeiros de motociclista falecido em face de empresa de transporte público de passageiros - Sentença de parcial procedência – Recurso da empresa ré – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Colisão lateral quando os veículos se aproximavam de rotatória - Concessionária de serviço de transporte público – Responsabilidade objetiva do Estado em relação a terceiros não usuários dos serviços – Existência – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF – Ausência de convincente prova a indicar culpa exclusiva da vítima - Dever legal de indenizar – Dano moral evidenciado, mas que comporta mitigação – Pensionamento mensal devido e também mitigado.

Apelo da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3003063-08.2013.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante VIAÇÃO
PASSAREDO LTDA, são apelados MARLENE PEREIRA MONTEIRO BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSE DIOGO MONTEIRO BARBOSA (MENOR) e
MARIA FERNANDA MONTEIRO BARBOSA (MENOR).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz ,
que davam provimento parcial ao recurso, e da 3a Juíza, que negava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso, vencidoa o
5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
39.824
Apelação no 3003063-08.2013.8.26.0428
Comarca: Paulínia
Juízo de origem: 1a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Viação Passaredo Ltda.
Apelados: Marlene Pereira Monteiro Barbosa e outros
Classificação: Acidente de trânsito Indenização
r
EMENTA: Acidente de trânsito Veículos automotores – Colisão
entre ônibus e motocicleta
Ação de indenização por danos
morais e lucros cessantes - Demanda de herdeiros de motociclista
falecido em face de empresa de transporte público de passageiros -
Sentença de parcial procedência
Recurso da empresa ré

Parcial reforma do julgado Cabimento Colisão lateral quando
os veículos se aproximavam de rotatória - Concessionária de
serviço de transporte público
Responsabilidade objetiva do
Estado em relação a terceiros não usuários dos serviços

Existência Inteligência do art. 37, § 6o, da CF Ausência de
convincente prova a indicar culpa exclusiva da vítima - Dever
legal de indenizar Dano moral evidenciado, mas que comporta
mitigação Pensionamento mensal devido e também mitigado.
Apelo da ré provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
indenização por danos morais e lucros cessantes, fundada em acidente de
trânsito consistente em colisão entre ônibus e motocicleta, proposta por
Marlene Pereira Monteiro Barbosa, Maria Fernanda Monteiro Barbosa e
José Diogo Monteiro Barbosa em face de “Viação Passaredo Ltda.”, onde
proferida sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões
deduzidas para condenar a ré a pagar indenização por danos morais no
valor de 100 (cem) salários mínimos para cada autor, com juros legais de
mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária contada do arbitramento (Súmula 362 do STJ), além de pensão
mensal devida desde a data do óbito no valor equivalente a 2/3 do seu
salário mensal (R$ 990,00), até o filho mais novo completar 25 anos, que
deverá ser paga mês a mês, com incidência de correção monetária a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da data do óbito. Quanto às pensões vencidas até o início do cumprimento
de sentença, serão pagas de uma só vez, com juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária contados de cada vencimento, desde a data do
falecimento, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação atualizado - fls. 360/363, com embargos de
declaração acolhidos às fls. 382.
Aduz a empresa ré que a sentença merece reforma à
alegação, em apertada síntese, de que restou demonstrada a culpa exclusiva
da vítima que, embriagada e sem capacete, tentou ultrapassar o coletivo
pela direita, ocasionando a colisão. Sustenta que inaplicável a teoria da
responsabilidade objetiva à hipótese, eis que o motociclista não era usuário
do serviço de transporte. Afirma que deve ser afastada a condenação ao
pagamento de pensão mensal, ou ser mitigada. Impugna a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, roga pela
redução do quantum indenizatório. Assevera que os juros de mora há de
incidir desde o arbitramento. Subsidiariamente, roga pela redução da verba
honorária advocatícia e pelo abatimento do valor recebido do seguro
obrigatório fls. 385/402.
Contrarrazões às fls. 414/417-v, o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso ao argumento
de que não há responsabilidade objetiva ou, subsidiariamente, pelo parcial
provimento, ao que vieram os autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que em
15.11.2011, por volta das 19h10min, o cônjuge da autora e pai dos
coautores, Valdey Amâncio Barbosa, trafegava com sua motocicleta pela
rotatória localizada na Avenida José Lozano Araújo quando teve a
trajetória interceptada por um ônibus pertencente à empresa ré, que vinha
da Avenida Osvaldo Piva, em Paulínia/SP. Acresceu que a vítima caiu
embaixo do coletivo e faleceu em decorrência dos ferimentos.
Ao argumento de que a colisão ocorreu por culpa do
motorista da empresa ré, requereram o recebimento de indenização por
danos materiais e morais.
Ao contestar o feito, a ré sustentou idênticas teses às
replicadas nas razões de recurso e impugnou os pedidos condenatórios.
Ante a diametral controvérsia estabelecida, tenho que a
digna Magistrada da causa conferiu correto solucionamento de mérito à
lide.
Restou patente o nexo causal entre a colisão e o falecimento
do motociclista, sendo que, conforme a Súmula 341, do Colendo Supremo
Tribunal Federal, a responsabilidade civil das empresas privadas
prestadoras de serviço público é objetiva, não só no tocante ao usuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como também em relação ao terceiro não usuário, nos termos do que
preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Neste sentido o V. Acórdão relatado pelo Ministro Ricardo
Lewandowski no bojo do Recurso Extraordinário 591.874-2, Mato Grosso
do Sul, j. 26/08/2009, com referência à obra de Celso Antônio Bandeira de
Mello (“Curso de Direito Administrativo. 25a Ed. São Paulo, Malheiros,
2008, PP. 744-745”), “O art. 37,§ 6o, da Constituição Federal, não faz
qualquer distinção no que concerne à qualificação do sujeito passivo do
dano, ou seja, não exige que a pessoa atingida pela lesão ostente a
condição de usuário do serviço, segundo o brocardo latino, ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere debemos”.
Dessa forma, por se cuidar de responsabilidade objetiva,
incumbia à ré comprovar, à saciedade, a existência de eventuais hipóteses
excludentes da responsabilidade pelo acidente, quais sejam, culpa
exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força
maior, o que não fez, daí exsurgindo o dever de indenizar.
Mas, conforme bem consignado pelo digno Magistrado do
processo: “No caso em apreço, restou demonstrado que a culpa pelo
acidente foi da funcionária da requerida, consoante depoimentos das
testemunhas, sobretudo daquelas que presenciaram o ocorrido, as quais
deixaram claro que a motorista do ônibus avançou no sentido rotatória,
ultrapassando pelo lado esquerdo a motocicleta que vinha pela faixa da
direita, fechando o seu curso e fazendo com que o corpo do motociclista
caísse por debaixo do ônibus, de modo a ocasionar o acidente e resultar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sua morte. A alegação da ré de que o motociclista estava embriagado,
em verdade, não exime a responsabilidade pelo fato, uma vez que não
houve nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente sofrido. E no
que tange à alegação de que a vítima não utilizava capacete, o contrário
foi demonstrado consoante depoimento das testemunhas presenciais ao
fato.” (grifei)
Demonstrada a culpa do preposto da ré, resta presente o
dever de indenizar.
No tocante à verba indenizatória a título de danos morais,
não resta dúvida que a morte abrupta de um ente querido causa sofrimento
emocional intenso, circunstância que se exalta em decorrência da
imprevisibilidade do evento, o que não necessidade de produção de prova.
Todavia, a indenização deve ser mitigada e mostra-se
razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) para todos os autores englobadamente, corrigidos
monetariamente desde a publicação da sentença e acrescidos de juros de
mora legais contados desde o evento danoso.
Quanto aos juros legais de mora, a ré pretende que sejam
computados a partir do arbitramento da indenização, mas a lide versa sobre
ato ilícito de natureza extracontratual e a condenação foi por quantia certa,
ao que devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula 54, do
STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante à verba indenizatória a título de pensionamento
mensal, anoto que restou comprovado o recebimento de renda mensal de
R$ 990,00 pela vítima, corretamente reduzido no bojo da sentença em 1/3
para efeito de fixar o valor a ser pago aos autores.
Aqui cabe a observação, a fim de que não paire qualquer
dúvida, que o termo final da pensão será a data em que cada filho menor
completer 25 (vinte e cinco) anos de idade, haja vista a estimativa de
tempo que permaneceriam sob o sustento de seu pai, se vivo fosse, o que
normalmente se dá até o término dos estudos e constituição de núcleo
familiar independente financeiramente.
De outro lado, o recurso também deve ser acolhido para
observar que, em fase de liquidação, caso comprovado que os autores
receberam alguma quantia por conta do seguro obrigatório DPVAT, seja
ela descontada do montante indenizatório.
Por fim, os honorários advocatícios devem ser mantidos no
percentual fixado em primeiro grau, de 10% sobre o valor da condenação
atualizado, observado-se que a limitação a doze parcelas vincendas da
pensão mensal se restringe aos casos em que fixada vitaliciamente, diverso
da presente hipótese.
Face ao exposto, confiro parcial provimento ao apelo,
somente a fim de melhor balizar os montantes indenizatórios, conforme
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27983
Apelação Cível no 3003063-08.2013.8.26.0428
Comarca: Paulínia
Apelante: Viação Passaredo Ltda
Apelados: Marlene Pereira Monteiro Barbosa, Jose Diogo Monteiro
Barbosa e Maria Fernanda Monteiro Barbosa
DECLARAÇÃO DE VOTO
(mlf)
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator divirjo para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, pelas razões e fundamentos que passo a
expor:
O i. Magistrado de Primeiro Grau, fixou o valor da indenização por danos
morais em quantia equivalente a 100 salários mínimos para cada autor (valor do salário
mínimo na época do arbitramento fixado em R$ 990,00, o que corresponde ao montante
de R$ 99.000,00 para cada autor). O i. Desembargador Relator reduziu o valor para R$
150.000,00, a ser partilhado entre os três autores.
Entendo que deve prevalecer o valor fixado pelo i. Magistrado a quo.
Em 15.11.2011, por volta das 19h10min, o cônjuge da autora e pai dos
coautores, Valdey Amâncio Barbosa, trafegava com sua motocicleta pela rotatória
localizada na Avenida José Lozano Araújo quando teve a trajetória interceptada por um
ônibus pertencente à empresa ré, que vinha da Avenida Osvaldo Piva, em Paulínia/SP.
Acresceu que a vítima caiu embaixo do coletivo e faleceu em decorrência dos ferimentos.
Considerando que a responsabilidade da ré era objetiva, posto se tratar de
empresa privada prestadora de serviço público (Súmula 341 do c. STF), era sua
obrigação comprovar a existência de eventuais hipóteses excludentes da
responsabilidade pelo acidente, quais sejam, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de
terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não fez, daí exsurgindo o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, os autores - mãe e filhos da vítima -, foram
abruptamente ceifados do seu convívio. É fato que, é inestimável a dor de um filho pela
perda do seu pai, assim como também, a dor da esposa pela perda do seu companheiro.
Logo, patente a ocorrência do dano moral por ricochete ou afeição.
No dano moral em ricochete aquele que postula a indenização não precisa
ser necessariamente a vítima do evento danoso. Podem ser os filhos daquele que
faleceu em razão de acidente; a esposa que não mais poderá ter a companhia do
marido; a mãe que acompanha a difícil convalescença do filho.
Neste sentido o entendimento do C. STJ:
DANO
MORAL
-
PROVA
DE
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
-
DESNECESSIDADE - MORTE - DANO MORAL E MATERIAL - CUMULAÇÃO -
POSSIBILIDADE - SÚMULA 37.
- É possível reparação moral por morte de parente próximo
independentemente de prova de dependência econômica.
- Os parentes próximos do falecido podem cumular pedidos de
indenização por dano material e moral decorrentes da morte. (REsp
331.333/MG, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, DJ 13/03/2006); (...)
Patente que deve permanecer a indenização fixada pelo i. Magistrado
de Primeiro Grau, cujo valor convertido para o salário mínimo vigente à época do
arbitramento (R$ 990,00 x 100) corresponde ao montante de R$ 99.000,00 para cada
autor, corrigidos da data da r. sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a
partir do evento danoso.
É importante ressaltar que a unidade familiar não pode prejudicar os
postulantes, no caso, esposa e filhos da vítima, fato que certamente ocorreria com
a redução estipulada pelo i. Desembargador Relator.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85 § 11o, passo a majorar a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
10094FA5
9
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
100FD44F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003063-08.2013.8.26.0428 e o código de confirmação da tabela acima.